Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736514-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES DECISÃO O recorrente VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES comprovou o pagamento parcial das custas (ID. 22776117). E instado a comprovar o pagamento integral (ID 22025607), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora